Tribunal: TJMT
Processo: 1013308-63.2020.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013308-63.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.314.851-36 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), ADELSON GOMES DE OLIVEIRA (APELANTE), PAULO JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.314.851-36 (APELADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), ADELSON GOMES DE OLIVEIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADRIANO CESAR MUNIZ MARTINS - CPF: 978.268.042-72 (ASSISTENTE), ALEXSSANDRO DA CRUZ - CPF: 026.095.791-79 (ASSISTENTE), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (ASSISTENTE), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (ASSISTENTE), RYAN SEBASTIAO DO ESPIRITO SANTO SILVA - CPF: 051.645.131-61 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISSTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PAULO JOAO PEREIRA DA SILVA, ADELSON GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: PAULO JOAO PEREIRA DA SILVA, ADELSON GOMES DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DOS ENTORPECENTES – VIABILIDADE – AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – APETRECHO E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – PEDIDOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO – NÃO CABIMENTO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO
E
RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO
.

Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos dos policiais que participaram da prisão e da apreensão dos entorpecentes.

Embora os réus tenham praticado as condutas de transportar e de ter em depósito, ambas as ações configuram apenas um crime de tráfico, o que não significa necessariamente o aumento da basilar quanto à culpabilidade, pois as ações não transcenderam a normalidade do tipo penal.

Mostra-se viável o aumento da pena-base em razão da quantidade e da natureza de entorpecentes.

Em razão da localização de uma balança de precisão e dadas às circunstâncias fáticas em que se desenrolou a prisão, agregada ao fato de o réu confessar o valor de comercialização dos entorpecentes, deve ser afastada a causa especial de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06. Indicativos de que os réus não eram meros traficantes ocasionais.

Se os réus foram condenados à pena superior a 4 (quatro) anos, não preenchem o requisito do artigo 33, § 2o, alínea
‘b’
, do Código Penal, para a alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, nem mesmo para a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, nos moldes do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013308-63.2020.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PAULO JOAO PEREIRA DA SILVA, ADELSON GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: PAULO JOAO PEREIRA DA SILVA, ADELSON GOMES DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de Paulo João Pereira da Silva e de Adelson Gomes de Oliveira contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou Adelson Gomes de Oliveira e Paulo João Pereira da Silva pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, respectivamente.

O Ministério Público, nas razões de apelação, pugna pelo recrudescimento da pena-base (culpabilidade e circunstâncias do crime), em razão da prática de dois núcleos do tipo penal.

Requer sejam a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, considerados na primeira fase dosimétrica.

Demanda pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, em favor do réu Adelson (Id.: 46500061).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 76500063).

Nas razões de apelação, a defesa depreca pela absolvição de Paulo João Pereira da Silva, nos moldes do artigo 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento que as provas arroladas nos autos são insuficientes a sustentar sua condenação.

Acaso mantida a sentença condenatória, requer, para ambos os réus, a modificação do regime inicial para cumprimento de pena (aberto), nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
‘c’
, do Código Penal e a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.

Demanda pela aplicação da fração de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em relação a Adelson Gomes de Oliveira (Id.: 76500063).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento da apelação (Id.: 76500067).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento dos recursos de apelação interpostos (Id.: 91299475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PAULO JOAO PEREIRA DA SILVA, ADELSON GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: PAULO JOAO PEREIRA DA SILVA, ADELSON GOMES DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Adelson Gomes de Oliveira foi denunciado pelos delitos dos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06 e pelo crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/03, e Paulo João Ferreira da Silva, pelos crimes dos artigos 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06.

Após o recebimento da denúncia e instrução criminal, Adelson Gomes de Oliveira foi absolvido dos crimes do artigo 35 da Lei n. 11.343/06 e do artigo 12 da Lei n. 10.826/03 e Paulo João Ferreira da Silva do delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, e condenados pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, a defesa pretende a absolvição de Paulo João Pereira da Silva, ao fundamento de que as provas arroladas nos autos são insuficientes a sustentar sua condenação.

Segundo o relato do policial militar Cainan Felipe Dias dos Santos, a guarnição da polícia recebeu informação do núcleo de inteligência da PM, de que o suspeito Adelson estaria comercializando maconha e pasta-base de cocaína, e, na data de 1o de setembro de 2020, o denunciado Paulo levaria para ele uma remessa de 1kg (um quilo) de pasta-base. Diante de tal informação, a polícia fez uma campana em frente à residência de Adelson, onde verificou uma movimentação grande de usuários de drogas.

Asseverou que, por volta das 22hs, Adelson saiu da residência, momento em que os policiais realizaram a abordagem do denunciado e, em revista pessoal, encontraram com ele
“uma porção pronta para a venda de maconha”
.

Contou que, ao indagarem, Adelson confessou que iria levar a droga para uma usuária e que em casa guardava mais entorpecentes. Na sequência, os policiais, ao adentrarem na residência de Adelson, acharam, dentro de um armário, no quarto, 2 (duas) porções grandes de maconha, 1 (uma) porção grande dichavada de maconha, 7 (sete) porções prontas para venda, 1 (uma) balança de precisão, 5 (cinco) munições 380, 1 (uma) munição 40 e mais 1 (um) quilo de pasta-base de cocaína.

Interrogado sobre a origem dos entorpecentes, confidenciou que os recebeu de Paulo para fazer a revenda.

Em razão dos fatos, a guarnição da polícia deslocou-se até a residência de Paulo, onde foi encontrada uma porção de maconha pronta para a venda, dentro de um armário, e no quintal, enterrado, 1 (um) quilo de pasta-base de cocaína.

O policial afirmou que os suspeitos
“relataram que a droga é da organização criminosa comando vermelho”
(Id.: 76500002).

Depoimento ratificado em juízo. Assegurando, inclusive, que Paulo confessou ter pegado a droga da facção do Comando Vermelho para revender e, posteriormente, repassar os valores da comercialização.

Relatou também que, no dia anterior, Paulo afirmou que recebeu a quantia de 3.000,00 (três mil reais) pela venda de entorpecentes para repassar à ‘família (como é denominada a facção criminosa).

O policial relatou, ainda, que na residência de Paulo outros familiares lá se encontravam, mas ele assumiu ser dono dos entorpecentes.

O policial militar Ryan, na audiência de instrução e julgamento, corroborou a versão apresentada pelo seu colega Cainan.

Ademais, extrai-se do trecho da sentença que o policial Ryan, questionado em juízo sobre Paulo, assegurou que
“Paulo, conhecido como “Maranhão”, seria membro de uma facção criminosa e Adelson afirmou que vendia drogas para ele. Deslocaram-se, então, até a residência de Paulo e lá a testemunha (PM Ryan) localizou um quilo de pasta base de cocaína enterrado em frente da casa, pois em varreduras pelo local, percebeu que a terra estava revolvida. Às perguntas da Promotora de Justiça, afirmou ter participado apenas na ocorrência na residência de Paulo e estavam em duas equipes, relatando, ainda, já conhecer o Paulo por seu envolvimento com o tráfico de drogas”
(Id.: 76500050).

Adelson Gomes de Oliveira, na fase investigativa, exerceu seu direito de permanecer em silêncio (Id.: 76500002).

Por sua vez, Paulo João Pereira da Silva, na delegacia, afirmou que os policiais foram até sua residência, na companhia de Adelson, porém, nenhum entorpecente foi encontrado e desconhece a origem da droga apreendida (Id.: 76500002).

Por todas as provas arroladas nos autos, principalmente, as orais, deduz-se que a versão apresentada por Paulo é diametralmente contrária aos testemunhos dos policiais miliares que participaram de sua prisão e de Adelson, inclusive, da apreensão dos entorpecentes.

Depreende-se dos depoimentos dos policiais Cainan e Ryan que encontraram entorpecentes na residência de Paulo (maconha e pasta-base de cocaína), assegurando, ainda, que ele teria confessado ser dono das drogas e que teria adquirido da facção criminosa comando vermelho.

Nesse sentido, malgrado Paulo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tenha dito ser usuário de maconha e já tenha sido preso uma vez na posse de duas porções de maconha e de dinheiro, e que
“os policiais ficaram com seu dinheiro e por isso os denunciou, razão pela qual agora é perseguido. Acerca dos fatos, alegou que dias antes (25.8.2020), foi abordado pelo grupo de apoio do CB PM Felipe Machado Costa Neto e identificaram que estava usando tornozeleira e disseram que iriam lhe fazer voltar para a cadeia, então retrucou os policiais, mas foi liberado. Na data dos fatos (31.8.2020), estava na casa de sua avó deitado, quando os policiais adentraram e dois ficaram lhe escoltando e dois foram fazer varreduras ao redor casa quando um deles gritou: Achei! Mas alega que não tinha nada em casa além de uma porção de maconha. Que essa cocaína colocaram em seu BO para fazê-lo voltar para a cadeia, mas nega ser bandido ou integrante de facção”
(excerto da sentença), o contexto probatório evidencia o envolvimento de Paulo, juntamente com Adelson, na ação criminosa.

Portanto, afastar a presumida idoneidade dos policiais (ou ao menos suscitar dúvida, que pudesse favorecer o réu), seria preciso que se constatassem importantes contradições em seus relatos, ou que estivesse demonstrada alguma desavença com o acusado, o que, no caso
sub judice
, não restou minimamente demonstrado.

Salienta-se também que a condição de usuário, como confessado pelo imputado, não impede que ele pratique o comércio ilícito de drogas, até porque a mercancia de entorpecentes é situação comum para sustentar o vício.

A propósito, é o Enunciado n. 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006”
.

Para a caracterização do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.434/06, não é necessário, para a sua consumação, a realização do comércio por parte de quem detém a droga em seu poder no momento da apreensão, por tratar-se de delito de ação múltipla, bastando, tão somente, a concretização de qualquer dos núcleos do tipo penal. Confira-se: HC 373.375/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017.

Nesse contexto, é crível dizer que todo o arcabouço fático- probatório trazido aos autos nos dá sinais contundentes do destino mercantil da droga, não cabendo falar, como pretende o apelante em absolvição pela insuficiência de provas, razão pela qual refuto a tese defendida.

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, o Ministério Público depreca pelo recrudescimento da pena-base no tocante à culpabilidade, haja vista que os réus praticaram dois núcleos do tipo penal – trazer consigo e ter em depósito –, e em relação às circunstâncias do delito, considerando a grande quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos.

Quanto à primeira arguição – majoração da pena-base, pela prática de dois núcleos do tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 –, não merece acolhimento.

O crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 é crime de ação múltipla ou tipo misto alternativo, ou seja, todas as ações ali descritas, praticadas isoladas ou conjuntamente, implicam no reconhecimento de apenas um delito.

No caso, o juiz de primeiro grau, ao aferir as condutas de Adelson e de Paulo de transportar e de ter em depósito, concluiu que ambas as ações configuraram apenas um crime de tráfico e, logo, entendeu em não recrudescer a pena quanto à culpabilidade, por considerar que não excedeu ao dolo normal para o tipo.

Desse modo, não é razoável a elevação da pena em razão da justificativa ofertada pelo órgão ministerial, pois os agentes foram responsabilizados por um crime único, embora os autos apontem que tenham praticado dois núcleos do tipo penal, não significa necessariamente o aumento da basilar se não há justificativas plausíveis que possam transcender a normalidade do tipo penal.

Noutro lado, o Ministério Público requer a elevação da pena-base em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes.

Nesse ponto, o sentenciante, ao realizar o cálculo dosimétrico da pena de Adelson Gomes de Oliveira, consignou que
“quanto às circunstâncias do crime,
na residência de Adelson
fora apreendida 01 (uma) porção, em formato de tablete, acondicionada em embalagem plástica, com aproximadamente 1kg (um kilograma), de substância entorpecente denominada cocaína e aproximadamente 300g de maconha, quantidade que, embora justifique a elevação da pena base acima do mínimo legal,
não ser considerada nesta fase da dosimetria
”
.

Todavia, malgrado o juiz sentenciante tenha deixado para utilizar a quantidade e a natureza da droga para modular os efeitos do tráfico privilegiado, encampo a pretensão do órgão ministerial para que sejam valorados na primeira fase dosimétrica, em razão do disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

A propósito:

“Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a nocividade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base” (AgRg no HC 602.336/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Assim, tendo em vista a apreensão de quase 1kg de cocaína e aproximadamente 300g de maconha, elevo a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, considerando a atenuante de confissão, aplico a fração de 1/6 (um sexto), adotada pela jurisprudência do STJ, pelo que, reduzo a pena intermediária para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na sequência, no tocante ao pedido do Ministério Público quanto ao afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, de igual modo, merece acolhimento.

Na hipótese, do que se extrai dos autos conclui-se que o réu Adelson se dedicava à atividade criminosa (traficância), dadas as circunstâncias fáticas que se deu a prisão em flagrante delito, onde foi encontrado apetrecho comumente utilizado para a traficância – balança de precisão –. Além do mais, em razão do próprio relato do réu, ao admitir que recebeu a droga para revender e repassar o lucro para seu comparsa, confessado inclusive que o valor do quilo da pasta-base girava em torno de R$ 30,00 (trinta reais), constata-se que o acusado não se tratava de traficante ocasional. Elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Portanto, não havendo causa de aumento nem de diminuição de pena, fixo a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, com o afastamento do tráfico privilegiado, resta prejudicado o pedido da defesa para o reconhecimento da fração de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição de pena do § 4o o artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

No tocante ao pedido de modificação de regime para o aberto, igualmente, não deve ser acolhido, porquanto, a pena imposta ao réu Adelson Gomes de Oliveira condiciona à fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea
‘b’
, do Código Penal.

Em relação a Paulo João Pereira da Silva, o juiz de primeiro grau registrou que
“quanto às circunstâncias do crime,
na residência de Paulo João
, segundo consta, fora apreendida 01 (uma) porção, em formato de tablete, acondicionado em embalagem plástica, com aproximadamente 1kg (um quilograma), de substância entorpecente denominada cocaína e aproximadamente 100g de maconha, quantidade que, embora justifique a elevação da pena base acima do mínimo legal,
não será considerada nesta fase da dosimetria
”.

Contudo, embora o juiz de primeiro grau tenha deixado para utilizar a quantidade e a natureza da droga para afastar a minorante do tráfico privilegiado, entendo viável o seu emprego para elevar a pena-base, em razão do que dispõe o artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

Nesse ponto, fixo a basilar em 7 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase, não deve incidir a causa especial de diminuição do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, posto que, em virtude das circunstâncias que se deram os fatos (a prisão em flagrante delito e a confissão do comparsa Adelson de que recebeu a droga para revender e o lucro repassar para Paulo, admitindo, inclusive, que o quilo da pasta-base seria vendido por R$ 30,00), conclui-se que Paulo não é um traficante eventual, mas que faz da comercialização de drogas seu meio de vida.

Dados aptos a justificar o afastamento da redutora do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, pelo que, fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Situação que justifica a fixação do regime semiaberto, nos moldes do artigo 33, § 2o, alínea
‘b’
, do Código Penal.

Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito mostra-se insuficiente, em razão da falta do atendimento do pressuposto subjetivo do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Púbico para considerar a natureza e a quantidade dos entorpecentes na primeira fase dosimétrica para ambos os réus e afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado de Adelson Gomes de Oliveira, pelo que, fixo a pena definitiva de Adelson Gomes de Oliveira em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e de Paulo João Pereira da Silva em 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021